Tribunal: TJSP
Processo: 1005226-68.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Cartão de débito internacional – Impossibilidade de uso do cartão em viagem internacional – Legitimidade passiva da administradora do cartão, banco e empresa titular da bandeira – Solidariedade por vício ou defeito na prestação dos serviços que se imputa à cadeia de fornecedores – Inteligência do arts. 14 e 18, CDC – Falha na

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais e materiais – Cartão de débito internacional – Impossibilidade de uso do cartão em viagem internacional – Legitimidade passiva da administradora do cartão, banco e empresa titular da bandeira – Solidariedade por vício ou defeito na prestação dos serviços que se imputa à cadeia de fornecedores – Inteligência do arts. 14 e 18, CDC – Falha na prestação dos serviços demonstrada pela autora, inclusive com juntada de conversa realizada com o gerente de sua agência bancária – Rés que não demonstram a regularidade na prestação dos serviços contratados – Ônus que lhes incumbiam, nos termos do art. 373, II, CPC - Danos morais – Verificados – Autora que é privada do uso da quantia disponível em sua conta bancária em solo internacional por cerca de dois meses – Danos materiais, contudo, que se reconhece em parte – Autora apenas demonstra os gastos com ligações telefônicas internacionais voltadas à resolução do problema enfrentado – Demais gastos não foram comprovados – Sentença alterada – Recurso da autora parcialmente provido, e da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706767
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1005226-68.2018.8.26.0347, da Comarca de
Matão, em que é apelante/apelada CRISTIANE REGINA LEITE
BERNASCONI DE OLIVEIRA, é apelado BANCO BRADESCO S/A e
Apelado/Apelante ELO SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento em parte ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-68.2018.8.26.0347 - Matão Voto no 41017- V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41017
APEL.No: 1005226-68.2018.8.26.0347
COMARCA: MATÃO 3a VARA CÍVEL
APTES. : ELO SERVIÇOS S/A; CRISTIANE REGINA LEITE BERNASCONI DE
OLIVEIRA.
APDOS. : OS MESMOS; BANCO BRADESCO S/A.
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos
morais e materiais
Cartão de débito
internacional
Impossibilidade de uso do
cartão
em
viagem
internacional

Legitimidade passiva da administradora do
cartão,
banco
e
empresa
titular
da
bandeira
Solidariedade por vício ou
defeito na prestação dos serviços que se
imputa
à
cadeia
de
fornecedores

Inteligência do arts. 14 e 18, CDC Falha
na prestação dos serviços demonstrada pela
autora, inclusive com juntada de conversa
realizada com o gerente de sua agência
bancária
Rés que não demonstram a
regularidade na prestação dos serviços
contratados Ônus que lhes incumbiam, nos
termos do art. 373, II, CPC - Danos morais
Verificados
Autora que é privada do
uso da quantia disponível em sua conta
bancária em solo internacional por cerca
de dois meses Danos materiais, contudo,
que se reconhece em parte Autora apenas
demonstra os gastos com ligações telefônicas internacionais voltadas à
resolução do problema enfrentado
Demais
gastos não foram comprovados
Sentença
alterada
Recurso da autora parcialmente
provido, e da ré desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 213/219, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Walter de Oliveira Junior, que julgou
parcialmente procedente a ação de indenização por danos
morais ajuizada pela apelante/apelada CRISTIANE REGINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-68.2018.8.26.0347 - Matão Voto no 41017- V/E/D/O/AL/S
LEITE BERNASCONI DE OLIVEIRA em face da apelante/apelada
ELO SERVIÇOS S/A e apelado BANCO BRADESCO S/A.
Sustenta a ré Elo, em síntese, que é parte
ilegítima para figurar no feito, vez que a emissora e
administradora do cartão da autora é o corréu Banco
Bradesco S/A. No mérito, afirma que não pode ser
responsabilizada pelos danos alegados pela autora, já que
não possui possibilidade de autorizar ou negar uma
transação de compra feita por meio do cartão com sua
bandeira. Alega não possuir contrato com a autora, sendo
sua relação exclusiva com o banco corréu. Por fim, aduz
que a autora não sofreu danos morais, subsidiariamente,
pugna pela redução da verba indenizatória. Requer o
provimento de seu recurso a fim de que a r. sentença seja
reformada (fls. 220/233).
A autora, por sua vez, que faz jus à
indenização por danos materiais, ante os gastos que
dispendeu com empréstimo bancário feito com o corréu
Bradesco,
ligações
e
deslocamentos
internacionais,
passagens aéreas e valores enviados por seu irmão. Por
fim, pugna pela majoração da verba arbitrada a título de
danos morais ao importe de R$ 30 mil. Requer o provimento
do recurso a fim de que a r. sentença seja reformada (fls.
243/251).
Recurso da ré tempestivo, preparado (fls.
236/238 e 325/326) e respondido (fls. 267/274).
Recurso da autora tempestivo e respondido
(fls.
257/266
e
275/283),
anotado
que
a
parte
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-68.2018.8.26.0347 - Matão Voto no 41017- V/E/D/O/AL/S
beneficiária da gratuidade processual (fls. 56).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais e ajuizada pela apelante/apelada
Cristiane em face de Elo Serviços S/A e Banco Bradesco
S/A, em razão de falha no uso de cartão de débito quando
de sua viagem internacional.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo julgou a
pretensão autoral parcialmente procedente, condenando os
réus ao pagamento de R$ 10 mil a título de danos morais.
Contra tal decisum, recorrem a ré Elo
Serviços S/A e a autora.
Pois bem.
De início, cumpre apreciar a preliminar de
ilegitimidade de parte arguida pela ré Elo.
No caso, a tese defensiva não merece
acolhimento, vez que, na condição de titular da bandeira
do cartão contratado pela autora, a ré integra a cadeia de
fornecimento dos serviços prestados à autora.
Ademais, é de se observar que o serviço de
cartão de crédito/débito envolve cadeia de colaboração
entre os réus (titular da bandeira e administradoras), e
os estabelecimentos comerciais, a fim de possibilitar o
seu uso pelos consumidores.
Assim, e em se tratando de relação de
consumo, correta aplicação da Legislação Consumerista,
notadamente as disposições acerca da responsabilidade
solidária entre os réus quanto a eventuais danos sofridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-68.2018.8.26.0347 - Matão Voto no 41017- V/E/D/O/AL/S
pela autora, nos termos dos arts. 14 e 18, CDC.
Vencida a preliminar, passa-se à análise do
mérito dos recursos interpostos pela ré e pela autora.
Segundo consta da peça inicial, a autora,
titular de conta corrente junto ao banco réu, teria
enfrentado, quando de sua viagem internacional à Portugal,
problemas na utilização de cartão de débito internacional
fornecido pela casa bancária, e cuja bandeira era da
segunda ré, Elo Serviços S/A.
A estadia da parte em solo internacional é
incontroversa. De igual modo é a falha no uso do cartão
disponibilizado
pelo
banco
réu,
com
bandeira
de
titularidade da corré Elo S/A (fls. 28/29).
A referida ocorrência fora prontamente
comunicada a casa bancária, cuja solução não fora
proporcionada à autora (fls. 37/50).
Pelas rés não houve demonstração de que os
serviços prestados foram devidamente disponibilizados à
autora, que, em solo internacional, fora impedida de
utilizar os valores que dispunha em sua conta bancária,
prejudicando a manutenção de sua estadia, inclusive
moradia em local previamente alugado.
Ora, de longe a situação narrada configura
danos morais, não havendo que se cogitar mero aborrecimento do cotidiano, ante a angústia e
constrangimento da parte ao não ser autorizada a utilizar
o cartão contratado para as compras e saques em sua viagem
internacional.
Assim, correta a r. sentença ao reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-68.2018.8.26.0347 - Matão Voto no 41017- V/E/D/O/AL/S
os danos morais no caso em espécie. Correta, outrossim,
quando da determinação da verba indenizatória.
Como
se
sabe,
perante
o
ordenamento
jurídico pátrio, o valor da indenização por danos morais é
feito
por
arbitramento
judicial,
sendo
de
natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do valor,
devem ser levadas em conta a condição econômica das
partes, a extensão e gravidade dos danos e, ainda, a
intensidade de culpa do ofensor. O valor deve ainda ser
suficiente para desestimular a reincidência.
Assim, levando-se em conta as diretrizes
outrora apontadas, bem como a dinâmica narrada nos autos,
tem-se que o valor justo da indenização é o equivalente a
R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se assemelha ao que vem
sendo arbitrado por essa C. Câmara em casos semelhantes,
além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Quanto ao pedido de indenização por danos
materiais, a pretensão da parte comporta parcial acolhimento.
No caso, além dos custos com a remessa de
valores ao exterior por meio de seu irmão, deve a autora
ser restituídos com os gastos telefônicos indicados às
fls. 197, vez que referem-se às ligações feitas à
administradora do cartão (conforme número do verso do
plástico- fls. 27) e contato com a gerência da casa
bancária (conforme número constante na assinatura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-68.2018.8.26.0347 - Matão Voto no 41017- V/E/D/O/AL/S
gerente Gustavo Ribeiro- fls. 37/50).
No resto, a pretensão não procede.
Isso, pois, a autora não logrou êxito em
demonstrar a extensão do dano alegado, conforme determina
o art. 944, CC/02.
O documento de fls. 198 não se presta a tal
objetivo, já que não evidencia os aludidos gastos
realizados pela parte para resolução da falha no uso do
cartão. Em verdade, trata-se de documentação concernente a gastos da própria viagem da parte,
previamente programados com o trajeto entre sua residência
e aeroporto.
No mesmo sentido, é a contratação do
empréstimo pessoal junto ao banco réu (fls. 24/25), vez
que, segundo narrado pela própria autora, a operação deu-
se para custeio de sua viagem ao exterior.
Assim, tem-se que a autora não demonstrou
os fatos constitutivos de seu direito no que se refere ao
pleito de indenização por danos materiais, agindo em
desconformidade ao que dispõe o art. 373, I, CPC.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
comporta parcial reforma, tão somente para incluir na
indenização por danos materiais os gastos que a autora
teve com ligações telefônicas, conforme indicado às fls.
197. No resto, o decisum deve ser mantido por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005226-68.2018.8.26.0347 - Matão Voto no 41017- V/E/D/O/AL/S
próprios fundamentos.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTOR, E, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
IRINEU FAVA
RELATOR